Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO E REMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA SUB-JUDICE. ALTERAÇÃO FÁTICA DE COISA LITIGIOSA. VEDAÇÃO LEGAL.

1. É dever processual das partes “não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.”(CC. 77, VI)

2. Trata-se de recurso tirado de ação de usucapião, na qual Sua Excelência a quo, ao verificar alteração fática da coisa litigiosa, determina que interrompa e remova-se a construção irregularmente erigida, bem como determina oficiar aos órgãos competentes para a apuração de supostos fatos que subsumem a danos ambientais e parcelamento irregular do solo (DF Legal, DEMA/PCDF e MPDFT).

3. No caso concreto, é incontroverso que não se trata de construção consolidada no imóvel, mas sim, de uma em andamento, erigida de forma irregular, a qual reflete indiferença da parte a condição litigiosa da coisa, em franca violação de seu dever legal. Logo, a de ser mantida a r. decisão agravada.

4. Agravo não provido.